Tribunal: TJMT
Processo: 1032778-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032778-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (EMBARGANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.429.547/0001-00 (EMBARGANTE), ALEX DE AMORIM MAZUY - CPF: 022.011.381-50 (EMBARGANTE), ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.855/0001-10 (EMBARGANTE), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY - CPF: 570.327.501-68 (EMBARGANTE), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.563/0001-87 (EMBARGANTE), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (EMBARGANTE), NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.367/0001-02 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.079.472/0001-21 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ALEX DE AMORIM MAZUY e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REGISTROS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por grupo empresarial em recuperação judicial contra acórdão que afastou a suspensão dos registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo a viabilidade do processo
recuperacional
.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a situação de crise econômico-financeira do devedor e, simultaneamente, manter a possibilidade de protestos e registros negativos durante o período de blindagem legal previsto na L. 11.101/2005.

Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

A manutenção de registros negativos antes da novação dos créditos é compatível com os objetivos da recuperação judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

A alegada contradição entre o deferimento da recuperação judicial e a negativa de suspensão de apontamentos creditícios não configura vício sanável por embargos, mas mera inconformidade com a solução jurídica adotada.

O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que justificam a preservação dos registros de inadimplência enquanto não homologado o plano de recuperação, inexistindo, portanto, contradição ou omissão a ser sanada.

A interposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, diante da ausência de vício decisório e da tentativa de rediscutir matéria já apreciada de modo exaustivo.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, cuja exclusão somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano
recuperacional
.

2. A alegação de que tais registros inviabilizam o processo de recuperação, desacompanhada de vício formal no acórdão, não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005,
arts
. 6o, 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1025897-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJSP, AI no 2302406-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01/04/2024; TJMG, AI no 1047473-25.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 20/09/2023;
Enunciado
54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALEX DE AMORIM MAZUY E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em desfavor do acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1032778-52.2025.8.11.0000
, que
deu parcial provimento, tão somente para afastar a proibição de manutenção dos registros de inadimplência da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Alega a existência de
contradição no v. acórdão que, ao mesmo tempo em que
r
econhece a crise econômico-financeira do grupo e mantém o processamento da recuperação judicial, afasta medida indispensável à sua viabilidade: a suspensão dos apontamentos restritivos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Frisa
que tal contradição compromete a concretização dos objetivos da recuperação judicial, impedindo o acesso ao crédito e comprometendo negociações com fornecedores e instituições financeiras.

Sustenta que a manutenção de protestos e registros negativos esvazia a utilidade prática da recuperação deferida, violando os princípios da preservação da empresa, função social e viabilidade econômica.

Ressalta que d
urante o período de blindagem (
stay

period
), é prudente suspender tais registros para garantir a reestruturação do devedor, conforme o art. 6o da Lei no 11.101/2005 e interpretação sistemática dos princípios constitucionais aplicáveis.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu conhecimento e provimento, para determinar
a
retirada dos apontamentos restritivos referentes aos créditos sujeitos ao processo
recuperacional
, junto a Cartórios de Protesto, SERASA, SPC e CCF
.

Ainda, que se abstenha
de novos registros durante o período de blindagem legal, a fim de assegurar condições adequadas para a reestruturação econômico-financeira do grupo devedor.

Por sua vez, a
parte
embargada apresentou contrarrazões em ID.
342365394
pela rejeição do recurso
, visto as alegações
protelatórias
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ALEX DE AMORIM MAZUY e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALEX DE AMORIM MAZUY E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em desfavor do acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1032778-52.2025.8.11.0000
, que
deu parcial provimento, tão somente para afastar a proibição de manutenção dos registros de inadimplência da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA
CONTRADIÇ
ÃO

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
contradição
,
entretanto a premissa acolhida no acórdão de que o deferimento da
recuperação judicial não acarreta, por si só, a exclusão de protestos e registros em cadastros de inadimplentes, é claramente compatível com os objetivos da Lei N.o 11.101/2005.

Não se exige, para viabilização da recuperação, a completa imunidade creditícia do devedor, mas sim a reorganização racional de suas obrigações no plano aprovado.

A manutenção de registros negativos, até a novação dos créditos, é compatível com a preservação da empresa, conforme reconhecido expressamente pela jurisprudência:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]3.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
apenas suspende temporariamente a exigibilidade das dívidas
, sem impedir a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. 4. O Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que a exclusão dos registros negativos somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano de recuperação. 5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a impossibilidade de suspensão dos registros antes da homologação do plano de recuperação judicial, resguardando a transparência do mercado e o direito dos credores. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório, sendo a exclusão dessas restrições condicionada à novação das dívidas, após a homologação do plano de recuperação judicial.
[...]” (
TJMT
- N.U 1025897-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)– Grifo Nosso

O enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial aduz que embora o deferimento da Recuperação Judicial possa suspender as ações e execuções em nome da empresa devedora, excluindo-se os casos de exceção previsto em lei, não
há reflexos no direito creditório propriamente dito, que se mantem ileso, de forma a impedir que as negativações sejam suspensas
, conforme preconizam outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações,
indeferiu pedido de suspensão de protestos de títulos contra as recuperandas
– Inconformismo das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada –
Alcance limitado da suspensão do "
stay

period
", que não se estende ao protesto de títulos
(Lei no 11.101/2005, art. 6o, II)–
Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores
– Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2302406-81 .2023.8.26.0000Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/04/2024)– Grifo Nosso

“[...]A providência constante do § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005- suspensão das ações e execuções contra o devedor -
não implica na extinção das dívidas, tampouco a novação dessas
, eis que, neste momento processual, dar-se-á, tão somente, o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da mesma lei - O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial -
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda
[...]” (
TJ-MG
- AI: 10474732520238130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023)–
(Grifo Nosso
)

O embargante não aponta contradições entre fundamentos jurídicos inconciliáveis, mas sim alega que a manutenção de registros negativos comprometeria a eficácia prática da recuperação.

Tal alegação não revela contradição interna no julgamento, mas sim inconformismo com a solução jurídica adotada. Trata-se de matéria meritória, já decidida de forma clara, e não passível de rediscussão pela via dos embargos.

A decisão embargada analisou de forma direta a questão da negativação, citando fundamentos normativos (art. 59 da LRF), precedentes jurisprudenciais e teses consolidadas, de modo que os argumentos foram enfrentados de maneira suficiente e inteligível.

A conclusão adotada de que os registros negativos podem ser mantidos até a novação dos créditos foi construída com lógica jurídica consistente, sem qualquer incompatibilidade com o deferimento da recuperação judicial.

A preservação da empresa (art. 47 da LRF) não se confunde com blindagem absoluta contra os efeitos do inadimplemento.

A suspensão de protestos ou negativações, quando deferida liminarmente, constitui exceção e não regra, devendo ser justificada por circunstâncias específicas e não presumida.

Desse modo a decisão embargada, ao afastar tal suspensão, respeitou a literalidade e a sistemática da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), não incidindo em omissão ou contradição alguma.

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026